Tribunal: TJDFT
Processo: 0704135-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0704135-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTUR BRAGA VON BOROWSKI, CARLOS JOSE ZAMBENEDETTI, FIEL BENICIO DOS SANTOS, JOAO BATISTA FIGUEREDO, JOSE ANTONIO CANSIAN, MARTA LUISA JACOBS MORITZ, MARIANA MORITZ DA ROCHA, LUIZ EDUARDO MORITZ, ISABELA MORITZ, LUIZ GONZAGA PEREIRA FILHO, ROSELI MIERS, SENIR APARECIDA SCHINCAGLIA SOUBHIA, TANIA DE CARVALHO BRANDAO PIACESI AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Não há requerimento de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta. Oficie-se ao juízo de origem, ficando dispensada a prestação de informações. Por fim, estando tudo devidamente certificado, voltem-me conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de março de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora